Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR E UNIVERSITÁRIA. NECESSIDADE COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
1. Para a fixação da prestação alimentícia, devem ser considerados “a necessidade do reclamante” e a possibilidade da pessoa obrigada, nos exatos termos do art. 1.694, § 1o, do Diploma Cível vigente.
2. Dispõe o artigo 1.695 que são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros (Art. 1.696 CC).
3. De acordo com Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
4. Compreende-se como presumida a necessidade de os filhos que estejam estudando e desempregado continuarem a receber os alimentos, mesmo após alcançarem a maioridade.
5. No caso, é possível observar que a parte agravante possui 19 (dezenove) anos de idade e ainda está em processo de formação profissional, tendo em vista que realiza curso superior e não está inserida no mercado de trabalho, situação que comprova sua necessidade de receber os alimentos.
6. Na mesma esteira, conforme contracheque anexado nos autos originários, nota-se que o agravado é servidor público aposentado do Ministério da Saúde, e percebe o valor bruto de R$5.205,05 (cinco mil e duzentos e cinco reais, e cinco centavos)
7. Desse modo, a fixação de alimentos deve ser realizada com observância do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade (necessidade do alimentando, possibilidade de quem paga e proporcionalidade entre os genitores).
8. À vista dos elementos constantes nos autos, fixo os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravado.
9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.